Tribunal: TJES
Processo: 5001297-17.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001297-17.2023.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE SANTA RITA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E ATUAÇÃO ILEGÍTIMA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUDITORIA ADMINISTRATIVA. ANUÊNCIA EXPRESSA DA CREDORA. REVISÃO POSTERIOR DESPROVIDA DE LASTRO TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Associação Beneficente de Saúde Santa Rita contra sentença proferida na ação de consignação em pagamento ajuizada pelo Município de São Gabriel da Palha, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar extinta a obrigação relativa aos contratos administrativos nº 028/2016 e nº 046/2016 mediante o pagamento de R$ 105.604,13, corrigidos, com abatimento de valores eventualmente já repassados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por julgamento extra petita ou por intervenção ilegítima do Ministério Público; (ii) estabelecer qual o valor efetivamente devido pelo Município à associação em razão dos serviços prestados nos contratos administrativos em debate.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de consignação em pagamento possui natureza dúplice e permite a discussão sobre o
quantum
debeatur, não havendo nulidade quando o juiz aprecia o valor efetivamente devido com base em todos os elementos dos autos.

O princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492) não é violado quando a decisão se limita a examinar a suficiência do depósito e a declarar a extinção da obrigação nos exatos limites do valor reconhecido como devido.

A atuação do Ministério Público é legítima, pois a controvérsia envolve a destinação de verbas públicas da saúde e a preservação do erário, matéria de interesse público primário que atrai a fiscalização do órgão.

Em ação civil pública anterior, as partes firmaram acordo homologado judicialmente, condicionando qualquer pagamento à realização de auditoria técnica para aferição dos serviços prestados.

O processo administrativo instaurado concluiu que o valor devido era de R$ 105.604,13, tendo a própria credora anuído expressamente com o resultado da auditoria.

A posterior revisão administrativa que fixou valor superior carece de fundamento técnico e afronta a segurança jurídica, a moralidade administrativa e o acordo judicial firmado.

A sentença recorrida, ao reconhecer a obrigação apenas no montante apurado na auditoria e aceito pela credora, observou a legalidade e resguardou o interesse público, inexistindo violação a direito subjetivo da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de consignação em pagamento admite a discussão do valor devido, não configurando julgamento extra petita a decisão que examina a suficiência do depósito com base em todos os elementos dos autos.

O Ministério Público possui legitimidade para intervir quando a controvérsia envolve a destinação de recursos públicos e a preservação do erário.

O valor da obrigação decorrente de contratos administrativos deve observar acordo judicial e auditoria técnica regularmente instaurada e aceita pelas partes, sendo inválida revisão administrativa sem base técnica idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 127 e 129, III; CPC, arts. 141, 492 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.179.034/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0008337-21.2015.8.08.0012

APELANTE
:
SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

APELADO
S
:
MÁRCIA PINTO DE SIQUEIRA E OUTRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela Associação Beneficente de Saúde Santa Rita em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, nos autos da ação de consignação em pagamento proposta pela municipalidade, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
“
declarar extinta a obrigação relativa aos contratos tratados nestes autos com o pagamento e a liberação à consignada do valor de R$ 105.604,13 (cento e cinco mil, seiscentos e quatro reais e treze centavos), devidamente corrigido, abatidos os montantes já eventualmente repassados pelo Município.
”

Em suas razões sustenta a apelante, inicialmente, que a ação foi ajuizada pelo município para consignar o valor que entendia devido, R$ 661.365,97 (seiscentos e sessenta e um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos), face à recusa da credora, que pleiteava montante superior.

A controvérsia, portanto, estaria limitada à discussão sobre a suficiência do depósito e a eventual necessidade de complementação do valor.

Sob tal enfoque, não poderia o julgador proferir decisão com base em fatos e valores estranhos à causa de pedir, extinguindo a obrigação com o pagamento de apenas R$ 105.604,13 (cento e cinco mil, seiscentos e quatro reais e treze centavos), violando o princípio da adstrição ou congruência.

Defende, ainda, que a intervenção do Ministério Público foi irregular, porquanto o interesse público em debate é secundário, o que não justificaria a sua atuação.

Prossegue defendendo o seu direito ao recebimento integral dos valores, que englobam tanto o montante reconhecido pelo Município de São Gabriel da Palha quanto a diferença controversa. Reitera que a própria Administração Pública, após anular a auditoria inicial, reconheceu como devido o valor histórico de R$ 305.185,00. Tal ato administrativo, segundo a apelante, vincula o ente municipal e define o patamar mínimo da dívida.

Defende, por fim, o pagamento dos boletins de atendimento (BAU ́S) remanescentes, calculando o valor complementar em R$ 133.901,52 (cento e trinta e três mil, novecentos e um reais e cinquenta e dois centavos).

Pois bem.

Inicialmente, reputo necessário um breve relato dos fatos que permeiam a demanda.

A ação consignatória foi proposta pelo Município de São Gabriel da Palha com o objetivo de consignar a quantia de R$ 661.365,97. Narra o ente público que tal valor é oriundo de serviços de saúde prestados pela associação requerida, no âmbito dos contratos administrativos nº 028/2016 e nº 046/2016.

Relata que, após a prestação dos serviços, a requerida pleiteou administrativamente o pagamento do montante de R$ 851.039,72.

Contudo, a municipalidade, por meio de seus setores técnicos e com base no parecer jurídico nº 0793/2023, reconheceu como devido o valor atualizado de R$ 711.407,45.

Sobre tal quantia, incidiria a compensação de um débito tributário da associação no montante de R$ 50.041,48, resultando naquele valor líquido apontado na petição inicial (R$ 661.365,97).

Diante da recusa da credora em receber o crédito e dar a respectiva quitação, instaurou-se a presente demanda.

Em sua contestação, a associação arguiu a insuficiência do depósito, pleiteando o levantamento do valor incontroverso e o prosseguimento do feito para discutir a diferença que entendeu devida.

Por seu turno, o Ministério Público Estadual, instado a intervir, requereu sua habilitação no feito e se manifestou no sentido de que o valor efetivamente devido seria de apenas R$ 105.604,13, montante apurado em auditoria interna inicial realizada pelo município, o que restou acolhido pela sentença.

Dito isso, entendo que não prosperam as alegações da apelante no sentido de que a sentença seria nula por ter decidido a causa com base em fundamento diverso do que foi debatido, especificamente ao se pautar na manifestação do órgão ministerial para limitar o alcance da quitação, em vez de se ater à controvérsia sobre a suficiência do depósito proposto.

O princípio da congruência ou adstrição, insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, veda ao julgador proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Não se vislumbra, todavia, tal vício na decisão guerreada.

A ação de consignação em pagamento, embora tenha por pedido principal a declaração de extinção da obrigação mediante depósito, possui natureza dúplice e comporta ampla discussão sobre o valor real do débito.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DISCUSSÃO DO VALOR DO DÉBITO. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser possível a discussão do valor do débito em sede de ação de consignação em pagamento, ainda que para tanto seja necessária a revisão de cláusulas contratuais.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.179.034/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 5/5/2015).

A alegação de insuficiência do depósito, apresentada pela própria apelante em sua contestação, abre a via cognitiva para que o magistrado afira o
quantum debeatur
.

Neste caso, o Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica (
custos iuris
), trouxe aos autos elementos e argumentos que questionavam a própria certeza e liquidez do valor que o município se propôs a pagar, apontando para uma auditoria prévia que indicava um débito substancialmente menor.

Diante disso, o magistrado sentenciante não estava adstrito a validar o valor depositado pelo autor, mas sim a analisar a controvérsia à luz de todos os elementos constantes dos autos, incluindo a manifestação ministerial.

A sentença não concedeu bem da vida diverso do pleiteado. Na verdade, ela julgou procedente o pedido de consignação para declarar a extinção da obrigação do autor, mas o fez nos exatos limites do valor que considerou devido, ainda que com base em fundamentação que divergiu daquelas apresentadas pelas partes.

Tal proceder não configura julgamento
extra petita
, mas sim o exercício do livre convencimento motivado do julgador.

E, como antes pontuado, não se vislumbra eventual intervenção ilegítima do Ministério Público.

A controvérsia não se limita a um simples débito entre a administração e um particular. Ela envolve a correta aplicação de verbas públicas destinadas à saúde, a legalidade de um procedimento administrativo que reconheceu uma dívida vultosa e a potencial ocorrência de dano ao erário.

Tais questões transcendem o mero interesse patrimonial e configuram matéria de indiscutível interesse público primário, a demandar a fiscalização do
p
arquet,
cuja atuação visou resguardar o patrimônio público e a moralidade administrativa, funções que lhe são constitucionalmente atribuídas.

Ao intervir, o órgão não assumiu o protagonismo da ação, como alega a recorrente, mas cumpriu seu dever de zelar pela correta aplicação da lei e dos recursos públicos. A sua manifestação, que trouxe à tona a existência de uma auditoria com valor inferior, foi fundamental para o deslinde da causa e para a proteção do interesse coletivo, não havendo falar em nulidade.

No mérito, a controvérsia reside na definição do valor correto devido pela municipalidade à apelante, em razão de serviços de saúde prestados por força dos contratos administrativos n.º 028/2016 e n.º 046/2016.

Depreende-se dos autos que, em sede de ação civil pública (n.º 0002737-80.2016.8.08.0045), o Ministério Público, o ente municipal e a própria associação apelante celebraram termo de composição amigável.

Nesse pacto, homologado judicialmente, ficou ajustado que, diante da nulidade dos contratos,
qualquer pagamento à associação somente ocorreria após a realização de uma criteriosa auditoria administrativa, destinada a aferir os serviços efetivamente prestados e a quantificar os valores devidos com base na tabela do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em cumprimento a esse acordo judicial, foi instaurado o processo administrativo n.º 9141/2018, que, após identificar diversas irregularidades, concluiu que o montante efetivamente comprovado e devido era de R$ 105.604,13.

O ponto que deve ser destacado é que a própria apelante, notificada para se manifestar acerca do resultado apurado,
anuiu expressa e inequivocamente com as conclusões do trabalho técnico,
comunicando, formalmente, a sua concordância, de modo que reconhecido como exigível o montante de R$ 105.604,13.

Nada obstante, em verdadeiro comportamento contraditório, uma nova gestão municipal, com base em pareceres jurídicos meramente opinativos, decidiu ignorar todo o procedimento de auditoria e a expressa concordância da credora.

E, sem qualquer nova apuração técnica ou invalidação formal das manifestações de anuência da associação, a Administração simplesmente recalculou o débito para o valor de R$ 661.365,97 e o consignou em juízo.

Essa conduta, como bem observado pelo juízo
a quo
e pelo Ministério Público, representa um "contorcionismo jurídico-administrativo" que viola frontalmente os termos do acordo judicial firmado na ação civil pública, além de atentar contra a segurança jurídica e a moralidade administrativa.

A sentença recorrida, ao limitar a quitação da obrigação ao valor apurado na auditoria e expressamente aceito pela credora, não incorreu em qualquer erro.

Ao contrário, agiu com o devido rigor técnico, assegurando a indisponibilidade do interesse público e conferindo efetividade aos atos administrativos validamente praticados e, sobretudo, ao acordo judicial que vinculava as partes.

A pretensão recursal de validar um pagamento substancialmente superior, fundamentado em uma revisão administrativa desprovida de lastro técnico e que ignora a própria anuência da credora, não encontra amparo no ordenamento jurídico.

A quitação da obrigação deve se dar pelo valor que se tornou incontroverso entre as partes após o exauriente e acordado procedimento de auditoria, que demonstrou os serviços efetivamente prestados.

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)